Tribunal: STF
Processo: MS 37881
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental em mandado de segurança. Exoneração de servidora da Câmara dos Deputados. Cargo em comissão decorrente de aprovação prévia em concurso público realizado há mais de trinta anos. Segurança parcialmente concedida. Situação sui generis. Correção de rotas para enquadramento da servidora em regime jurídico previsto no texto constitucional. Reintegração em cargo de provimento efetivo criado para essa finalidade. Efetivo cumprimento da decisão pela Câmara dos Deputados. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Discute-se sobre o efetivo cumprimento, pela Câmara dos Deputados, da decisão agravada, tendo em vista a criação de cargo de provimento efetivo por meio do Ato da Mesa, de 14.12.2023, que nomeou a impetrante para exercer, na Consultoria Legislativa, o cargo efetivo de Assessor Administrativo, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.



    2. Segurança parcialmente concedida para assegurar o retorno da impetrante ao cargo anteriormente ocupado, porém com natureza efetiva.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve o efetivo cumprimento da decisão proferida nestes autos, pela Câmara dos Deputados, ao criar cargo de natureza efetiva, de mesmo padrão remuneratório do cargo em comissão então ocupado pela impetrante, para lhe assegurar o retorno aos quadros funcionais da Casa Legislativa, tendo em vista o reconhecimento de estabilidade no referido cargo e a impossibilidade de sua demissão ad nutum. 



    III. Razões de decidir



    4. No caso, de fato, não havia outra forma de nomeação da impetrante para ocupar cargo público proveniente de concurso público, não demissível ad nutum, que não fosse de natureza efetiva.



    5. Hipótese em que existe situação sui generis, já que a impetrante foi submetida a concurso público destinado ao provimento de cargos comissionados, vinculados a cargos efetivos, tendo, ainda, a legislação e o edital de regência lhe conferido a opção pela nomeação exclusiva no cargo comissionado, com vistas, exclusivamente, a permitir a manutenção de seu vínculo anterior em outro cargo público.



    6. No caso, eventual direito à permanência no cargo, pela impetrante, em razão de direitos provenientes de aprovação em concurso público realizado em 1989, decorre, necessariamente, da natureza estatutária do referido cargo.



    7. A concessão parcial da segurança visa a conferir à impetrante nova oportunidade de assunção no cargo de natureza efetiva que optou ocupar após aprovação em concurso público no ano de 1989 (respeitadas as alterações que a estrutura da carreira sofreu durante o período em que esteve vinculada à Casa), de modo a reconhecer o direito por ela pleiteado de permanência no cargo de Assessor Legislativo.



    8. Inviável o reconhecimento da natureza exclusivamente comissionada do cargo criado pela autoridade coatora, para o fim de que seja possível cumular sua remuneração com proventos de aposentadoria decorrentes de cargo exercido na Procuradoria-Geral do Distrito Federal e, ao mesmo tempo, impedir sua demissão ad nutum, em razão de alegada estabilidade decorrente de aprovação em concurso público.



    9. Proibição de acumulação dos proventos com a remuneração do cargo efetivo a partir da sua posse no referido cargo. 



    10. Impossibilidade de nomeação da servidora para cargo efetivo por ela não exercido e para o qual ela não optou, nos termos permitidos pelo Edital CD 1/1989 e pela legislação de regência.



    IV. Dispositivo



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.